Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-13.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Processo : 0702780-13.2018.8.07.0019 DESPACHO Ao embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade dos embargos de declaração opostos em 31.5.2023 (id. 47352990). Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator